Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RMC. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para converter o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado. Ainda, declarou quitado o contrato e condenou a ré a devolver à autora a quantia de R$ 463,28 e a cessar os descontos na folha de pagamento da autora, bem como se abster de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato impugnado. Em suas razões, a requerente alega a existência de dano moral indenizável, requerendo a condenação do recorrido. Sustenta a complexidade dos cálculos envolvidos e requer a condenação do recorrido ao pagamento em dobro dos prejuízos sofridos, além do envio dos autos à contadoria do Tribunal para que seja apurado o exato montante devido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Extrai-se dos autos que a autora contratou, em 2017, com o banco réu um empréstimo consignado de cartão de crédito no valor de R$ 2.400,00, e, conforme consignado na r. sentença, realizou o pagamento de 65 parcelas até fevereiro de 2023, totalizando o valor de R$ 5.564,32. Entende ainda que, considerando-se o valor da prestação equivalente a R$ 106,94, o contrato seria quitado em 47 parcelas, totalizando a quantia de R$ 5.101,94, devendo a ré devolver à autora a quantia de R$ 463,28.
V. Quanto ao pedido de pagamento em dobro pela instituição bancária, deixo de apreciar a tese apresentada, uma vez que lançada apenas nas razões do recurso, consubstanciando evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece acolhimento.
VI. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, ressalta-se que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos de que houve violação à sua liberdade, honra, saúde mental ou física, ou sofrimento psíquico relevante. No caso, a contratação de empréstimo válido, ainda tem que tenha sido declarado quitado, sem a comprovação de maiores repercussões, não é apto a causar danos morais.
VII. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
VIII. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.